Tribunal: TJDFT
Processo: 0729209-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729209-35.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada no ID 132990468 da ação anulatória no 0709692-24.2021.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor de AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA, pela qual o MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF acolheu parcialmente as impugnações ofertadas pelas partes litigantes e reduziu os honorários periciais para R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais). No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que o valor arbitrado a título de honorários periciais se mostra incompatível com o local da prestação do serviço, a natureza e a complexidade, bem como o tempo estimado para a conclusão dos trabalhos. Após apontar outros motivos pelos quais considera elevado o valor dos honorários periciais propostos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, para que seja determinada a intimação do perito judicial para apresentar nova proposta ou para que seja designado novo perito em substituição. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 39077720, atribuiu efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. O agravante, no ID 39170075, informou que teria ocorrido o descumprimento da decisão concessiva de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que o d. Magistrado de primeiro grau, ao ser instado a determinar a devolução do montante levantado pelo perito judicial, limitou-se a sustentar que o valor definitivo dos honorários periciais ainda não foi decidido. Postula, ao final, que seja determinado que o d. Magistrado de primeiro grau suspenda o início dos trabalhos periciais e promova a intimação do perito judicial para o fim de devolver os valores levantados mediante alvará judicial. Posteriormente, o d. Magistrado de primeiro grau encaminhou ofício (ID 39387706), informando haver determinado a suspensão do início dos trabalhos periciais e que, após a prolação da decisão concessiva de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o perito judicial apresentou nova proposta, reduzindo em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) o valor dos honorários periciais. Ressaltou haver promovido a intimação das partes para se manifestarem a respeito da proposta de honorários apresentada, com a ressalva de que haveria probabilidade de ocorrer uma redução ainda maior. Intimadas as partes a se manifestarem acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal. O DISTRITO FEDERAL manifestou-se (ID 39957242) pela manutenção de seu interesse, ao argumento de que a nova proposta apresentada pelo perito possui os mesmos defeitos das anteriores e permanece com valor acima da média. A agravada manifestou-se pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal (ID 40178458). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se, inicialmente, que no presente agravo de instrumento o DISTRITO FEDERAL postulou a reforma da decisão, que fixou o valor dos honorários periciais, para que fosse determinada a apresentação de nova proposta pelo perito judicial ou, alternativamente, a designação de novo expert em substituição. Tal como relatado, o d. Magistrado de primeiro grau encaminhou ofício (ID 39387706), informando haver determinado a suspensão do início dos trabalhos periciais e que, após a prolação da decisão concessiva de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o perito judicial apresentou nova proposta de R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais) para os honorários periciais. Na mesma decisão, o Juízo de origem fixou os honorários periciais em R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), informando que o valor é menos do que a metade do inicialmente proposto. Intimadas as partes, a agravada apontou que, com a apresentação de nova proposta reduzindo o valor dos honorários periciais, houve a perda superveniente do interesse recursal do DISTRITO FEDERAL (ID 40178458). Por seu turno, o agravante apontou que remanesce interesse em relação ao pedido de determinação da substituição do perito nomeado pelo Juízo a quo. Todavia, com a apresentação de nova proposta pelo perito e fixação de novo valor pelo d. Magistrado de primeiro grau (ID 39387707) houve nova decisão, que culminou na perda do objeto do presente recurso. Nesse contexto, não se poderia analisar os honorários periciais neste agravo de instrumento, porquanto os fundamentos do recurso se referem à primeira decisão, enquanto a nova decisão gerou outro contexto processual, desafiando prazos e recursos próprios, com fundamentos diversos do recurso em análise, o que, inclusive, já foi exercido pelo agravante ao interpor o Agravo de Instrumento n. 0734261-12.2022.8.07.0000, requerendo: a) que seja conferido imediato efeito suspensivo ao presente, determinando-se a suspensão da decisão vergastada, impedindo-se o início dos trabalhos periciais e a imediata devolução de todos os valores levantados pelo expert; b) que seja o agravado intimado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso; c) ao final, que seja provido o presente agravo de instrumento, para: I. destituir o perito designado, determinando-se a devolução de todos os valores levantados pelo mesmo e a nomeação de outro profissional; II. subsidiariamente, revogar a decisão que fixou o valor dos honorários periciais, determinando-se a intimação do perito para que apresente nova proposta, desta feita com conteúdo detalhado, indicando o número de horas que serão necessárias, relacione os profissionais que serão contratados, sua qualificação, salário mensal, dentre outras, tudo compatível com o trabalho que será feito e contendo valor que respeite o princípio da razoabilidade. (grifo nosso) Assim, verifica-se que o mencionado agravo de instrumento interposto pelo agravante, em face da nova decisão proferida nos autos de origem, discute-se na integralidade a matéria afeta ao presente recurso. Outrossim, cabe esclarecer que, em razão do princípio da dialeticidade, o atual agravo de instrumento considerou o contexto anterior, qual seja, aquele onde os honorários periciais haviam sido inicialmente arbitrados em R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais). Portanto, a apresentação de nova proposta pelo perito judicia, seguida do provimento jurisdicional de origem, que fixou novo valor para a perícia; determinações essas que se encontram sob análise de novo recurso interposto, tornaram prejudicada a análise do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que se encontra prejudicado, em face da apresentação de nova proposta de valor para os trabalhos a serem realizados pelo perito nomeado no processo de origem, fundamento da insurgência neste recurso, resultando na perda do objeto controvertido. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022 às 13:46:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora